Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-75.2023.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800027-75.2023.8.14.0034

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: DEUZELINA MARIA BARROS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Dano moral in re ipsa. Multa por caráter protelatório. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MBM Previdência Complementar contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu dano moral e determinou a repetição do indébito em dobro em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato de seguro não comprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento do dano moral; (ii) aferir a possibilidade de rediscussão da matéria já decidida por meio de embargos de declaração; (iii) analisar a viabilidade de prequestionamento de dispositivos legais sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses suscitadas, especialmente quanto à inexistência de contratação válida, à ilegalidade dos descontos e à configuração do dano moral presumido (in re ipsa) em virtude de descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

5. A jurisprudência consolidada admite a caracterização do dano moral independentemente de prova específica, quando evidenciada a cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar.

6. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

7. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aos embargantes.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

“A cobrança indevida reiterada sobre benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa.”

“A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo; TJSC, Apelação n. 5009599-61.2022.8.24.0033.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
,
em face do Acórdão de ID n.º

34496216, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo íntegra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora para reconhecer a existência de dano moral indenizável, bem como preservar a condenação à repetição do indébito em dobro, em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato de seguro não comprovado.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora sustentou a inexistência de contratação de seguro de vida, apesar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, tendo o juízo de origem julgado parcialmente procedente o pedido, condenando à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com afastamento inicial do dano moral.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, a qual foi provida monocraticamente para reconhecer o dano moral, entendimento posteriormente mantido por esta Turma ao julgar o agravo interno interposto pela instituição financeira.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente enfrentada a inexistência de dano moral, defendendo que não há comprovação de abalo à personalidade da parte autora, tampouco elementos que evidenciem prejuízo extrapatrimonial, além de pugnar pelo prequestionamento de dispositivos legais, especialmente os artigos 186 e 927 do Código Civil e o artigo 489 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual modificação do julgado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos dos Embargantes.

A matéria recursal limita-se à verificação da existência de omissão ou obscuridade no acórdão, especialmente quanto ao reconhecimento do dano moral e ao prequestionamento, bem como se os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida.

Pois bem.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, enfrentando os argumentos essenciais deduzidos pela parte, sobretudo no que concerne à inexistência de contratação válida de seguro, à consequente ilegalidade dos descontos realizados e à caracterização do dano moral presumido, decorrente da indevida incidência de cobranças sobre benefício previdenciário.

No tocante à alegada omissão quanto à inexistência de dano moral, verifica-se que a decisão colegiada consignou, de maneira clara, que a cobrança indevida, realizada de forma reiterada e incidente sobre verba de natureza alimentar, configura falha grave na prestação do serviço, em desconformidade com a boa-fé objetiva e com os deveres anexos de lealdade e transparência que regem as relações de consumo.

Ademais, foi expressamente reconhecido que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de comprovação específica do prejuízo, por decorrer diretamente do próprio fato ilícito, entendimento que se encontra em consonância com a orientação consolidada da jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de descontos indevidos em benefícios previdenciários, cuja natureza alimentar potencializa a gravidade da lesão.

De outro lado, a tentativa da embargante de afastar o dano moral com base na suposta insignificância dos valores descontados não merece acolhida, uma vez que o ordenamento jurídico não condiciona a caracterização do dano extrapatrimonial à expressividade econômica da lesão, mas sim à violação de direitos da personalidade e à repercussão do ilícito na esfera jurídica do consumidor.

Nessa linha de raciocínio, a indevida subtração de valores, ainda que de pequena monta, quando realizada sem respaldo contratual e de forma reiterada, especialmente sobre benefício previdenciário, revela-se apta a gerar abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, porquanto compromete a segurança financeira do consumidor e afronta sua dignidade, circunstância devidamente considerada no acórdão embargado.

Outrossim, no que concerne à alegação de ausência de enfrentamento dos dispositivos legais indicados, observa-se que o julgado apresentou fundamentação suficiente e coerente, abordando os elementos jurídicos necessários à solução da controvérsia, sendo pacífico o entendimento de que não há obrigatoriedade de o julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente motivada, como ocorre na hipótese.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. OPERAÇÃO PORTUÁRIA . ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora portuária (ré/apelante/embargante) contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação indenizatória ajuizada por empresa exportadora (autora/apelada/embargada). A condenação decorreu da perda do prazo de embarque (deadline) de um dos contêineres, o que gerou aumento do custo do frete marítimo. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e à ausência de análise da dinâmica da operação portuária. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO AS QUESTÕES SUBMETIDAS À ANÁLISE CONSISTEM EM: (I) VERIFICAR SE O ACÓRDÃO INCORREU EM OMISSÃO AO NÃO ENFRENTAR ARGUMENTOS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA OPERADORA PORTUÁRIA APÓS O INGRESSO DA CARGA NO TERMINAL; (II) APURAR SE HOUVE CONTRADIÇÃO QUANTO À RELEVÂNCIA DOS FATOS OCORRIDOS DENTRO DO TERMINAL PORTUÁRIO; III. RAZÕES DE DECIDIR NÃO SE VERIFICA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA OS PONTOS RELEVANTES DA CONTROVÉRSIA, INCLUSIVE QUANTO À DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL E À RESPONSABILIDADE DA OPERADORA PORTUÁRIA. A entrega da carga dentro do prazo estipulado afasta a alegação de culpa concorrente da autora, sendo irrelevante eventual recomendação contratual de entrega antecipada. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente da ratio decidendi, conforme entendimento consolidado do STJ . IV. DISPOSITIVO E TESE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. TESE DE JULGAMENTO: "1. A AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS NÃO CONFIGURA OMISSÃO QUANDO A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO É CLARA E SUFICIENTE ." "2. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA."DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 5º, INCISOS LV E LXXVIII; CPC/2015, ARTS . 373, II; 489, § 1º, III E IV; 1.022; 1.025; CC, ARTS. 749, 750, 927 . JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AGINT NO RESP 1.872.826/PR, REL. MIN . MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 14.02.2022; TJSC, EDCL N . 0306209-37.2018.8.24 .0033, REL. DES. GERSON CHEREM II, J. 17 .12.2020; TJSP, AC N. 1069545-73.2019 .8.26.0100, REL. DES . RICARDO NEGRÃO, J. 29.01.2021 . (TJSC, Apelação n. 5009599-61.2022.8 .24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 31-07-2025). (TJ-SC - Apelação: 50095996120228240033, Relator.: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 31/07/2025, Quinta Câmara de Direito Comercial)

A circunstância do acórdão não acolher a tese defendida pelo embargante não configura, por si só, omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

Destarte,

evidenciado o fim nítido de
procrastinar o feito
, já que o acórdão impugnado claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação do embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026